Tribunal: TJBA
Processo: 8032581-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032581-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VG REALIZACOES E OPERACOES LOGISTICAS LTDA - EPP Advogado(s): MARCUS VINICIUS LEAL GONCALVES, BRUNO GUSTAVO FREITAS ADRY, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS AGRAVADO: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE TARIFA PORTUÁRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO EDITAL E NO CONTRATO (IGP-M). PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE DÉBITOS FAZENDÁRIOS E REAJUSTES CONTRATUAIS. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público contra decisão que autorizou a cobrança de tarifa portuária com atualização monetária pelo IGP-M, conforme previsto no edital e no contrato de concessão, afastando a aplicação da taxa Selic pleiteada com fundamento no art. 3º da EC nº 113/2021. II. Questão em discussão Discute-se se a atualização monetária da tarifa portuária deve obedecer ao índice contratualmente previsto (IGP-M) ou se deve prevalecer a taxa Selic, em razão da regra introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que unificou os critérios de atualização de débitos judiciais contra a Fazenda Pública. III. Razões de decidir O art. 3º da EC nº 113/2021 aplica-se exclusivamente às condenações judiciais e discussões envolvendo débitos da Fazenda Pública, não alcançando hipóteses de reajuste contratual de tarifas previstas em concessões administrativas. Nos termos dos arts. 14 e 23, IV, da Lei nº 8.987/1995, a revisão e o reajuste tarifário devem observar o edital e o contrato, instrumentos vinculantes cuja força obrigatória decorre do princípio do pacta sunt servanda e da segurança jurídica. Ausente ilegalidade na cláusula que fixa o IGP-M como índice de atualização, inexiste fundamento para substituí-lo pela taxa Selic. Precedentes do STF e do STJ reforçam que a aplicação da Selic ocorre apenas na ausência de previsão específica ou em hipóteses de condenação judicial contra a Fazenda. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º, não tem aplicação automática aos reajustes tarifários decorrentes de contratos de concessão, os quais devem observar o índice pactuado no edital e no contrato, em respeito aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do pacta sunt servanda. 2. A existência de cláusula contratual válida e específica afasta a aplicação da taxa Selic, reservada às hipóteses de débitos judiciais da Fazenda Pública ou à ausência de índice definido no título. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; CPC/2015, art. 1.019, I; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.987/1995, arts. 14 e 23, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.863.360/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8032581-43.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente VG REALIZACOES E OPERACOES LOGISTICAS LTDA. e parte recorrida AGÊNCIA ESTADUAL DE REGISTROS DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão interlocutória impugnada nos seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA